Tribunal: TJDFT
Processo: 0740258-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0740258-88.2023.8.07.0016 RECORRENTE: JEAN VINICIUS DA SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, sem indicação de alínea, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. PRELIMINAR DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “C”. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), no contexto dos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O réu foi condenado à pena de reclusão e de detenção, em regime inicial aberto, concedida a suspensão da pena, e ao pagamento de indenização por danos morais. A defesa alegou incompetência do Juizado Especializado, ausência de dolo nas condutas, insuficiência de provas e pleiteou subsidiariamente a aplicação da atenuante do art. 65, III, “c”, do CP. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para o julgamento dos fatos; (ii) estabelecer se estão comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. III. Razões de decidir 3. Presente relação íntima de afeto e motivação por ciúmes, caracterizadora de violência de gênero, é competente o Juizado de Violência Doméstica, conforme art. 5o da Lei no 11.340/2006. 4. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação. 4.1. No caso, o conjunto probatório evidencia a materialidade e autoria dos delitos de lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino e ameaça, no contexto de violência doméstica, corroborados por depoimentos consistentes da vítima, por laudo pericial e por depoimento da genitora do réu, que confirmou o contexto de violência. 5. A atenuante prevista no art. 65, III, 'c', do CP, não se aplica, porquanto inexistente provocação injusta por parte da vítima, mas sim conduta deliberada e violenta por parte do réu. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Compete ao Juizado de Violência Doméstica julgar crimes praticados por ex-namorado em contexto de violência de gênero. 2. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação. 3. Inaplicável a atenuante da violenta emoção quando inexistente provocação injusta da vítima.” O recorrente aponta violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora teria malferido o princípio da presunção de inocência, pois deixou de considerar que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório. Pugna, assim, pela sua absolvição ante a fragilidade do acervo probatório, invocando o princípio do in dubio pro reo. Deixa, contudo, de indicar a repercussão geral da matéria debatida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo extremo não mereceria transitar no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa. (RE 1504397 AgR, relator Ministro Flávio Dino, PUBLIC 19/12/2024). E ainda: A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo (RE 1520514 AgR, relator Ministro Alexandre De Moraes, 17-12-2024). É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. (RE 1455463 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, PUBLIC 15/5/2024). Finalmente, o extraordinário não mereceria seguir, porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, PUBLIC 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029